Tribunal: TJDFT
Processo: 0741674-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741674-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTINA AZEVEDO ALVES D E S P A C H O Pedido de efeito suspensivo já apreciado pela decisão de Id 54745459. À agravada para contrarrazões. Após, associem-se os autos ao AGI 0738512-05.2024.8.07.0000 para julgamento conjunto. I. Brasília-DF, 8 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora